Tribunal: STF
Processo: ARE 1376311
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria atinente ao preenchimento dos requisitos para obtenção da prisão domiciliar, no caso, demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.